Tribunal: TJMT
Processo: 0006110-06.2012.8.11.0004
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃOZINHO
INTERESSADO/APELADO:
THIAGO BARBOSA VIANA

Número do Protocolo: 108546/2014
Data de Julgamento: 16-09-2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – MUNICÍPIO DE RIBEIRÃOZINHO – LEI COMPLEMENTAR Nº 27/2007 – PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL NO ATO DA POSSE – REQUISITOS PREVISTOS EM LEI – OBSERVÂNCIA POR PARTE DO SERVIDOR – NEGATIVA ADMINISTRATIVA – SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
Devida é a progressão horizontal de servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, ainda que no ato da posse.
Recurso provido. Sentença Ratificada.

INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃOZINHO
INTERESSADO/APELADO:
THIAGO BARBOSA VIANA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de reexame necessário de sentença com recurso de apelação cível interposto pelo Município de Ribeirãozinho/MT contra sentença proferida pela 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 0006110-06.2012.8.11.0004, impetrado por Thiago Barbosa Viana, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados, a fim de que fosse determinado o correto enquadramento do impetrante.
Em suas razões recursais o apelante alega que “a lei Complementar nº 027/2007 não pode ser interpretada de forma isolada, ou seja, em tiras, mas de forma sistemática”, dessa forma” os servidores aprovados em concurso Público e com especialização, mestrado e doutorado devem passar pelo estágio probatório para obter o direito a progressão funcional, seja na linha vertical como na horizontal, ainda que a Lei Complementar (....) possa dar margem a uma interpretação diversa”.
Assevera que ”o referido comando legal deve ser compatibilizado com os artigos 60 e 69 daquela lei Complementar, uma vez que esse dispositivos não fazem distinção entre progressão horizontal ou vertical”, somente permitindo a progressão ou para aqueles que completassem o interstício de 03 (três) anos, ou após o período do estágio probatório.
Argumenta que admitir “a possibilidade de progressão sem passar pelo estágio probatório para àqueles que detêm especialização, mestrado ou doutorado, estar-se-ia ferindo o princípio constitucional da igualdade”.
Requer o provimento do recurso. (fls. 152/159)
Em sede de contrarrazões o apelado rechaçou pontualmente todos os fundamentos do apelo (fls. 166/178).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de lavra do Dr. José Zuqueti, opinou pelo não provimento do recurso e a ratificação da sentença (fls. 189/194).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
EXMO. SR. DE. FLÁVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Ab initio, esclareça-se que não tem aplicabilidade ao processo em exame o Código de Processo Civil que entrou em vigor em 18.03.2016, tanto em razão das regras de direito intertemporal como da incidência, por analogia, do Enunciado Administrativo nº 02, do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual “Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”.
Conforme explicitado no relatório cuida-se de reexame necessário de sentença com recurso de apelação cível interposto pelo Município de Ribeirãozinho/MT contra sentença proferida pela 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 0006110-06.2012.8.11.0004, impetrado por Thiago Barbosa Viana, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados, a fim de que fosse determinado o correto enquadramento do impetrante.
Para melhor elucidação do imbróglio, entendo que, se faz necessário um breve relato do caso concreto.
Abstrai-se dos autos que, Thiago Barbosa Viana prestou Concurso Público (Edital nº 001 de 28 de abril 2011, fls. 48/64) para o cargo de Agente Administrativo, tendo sido aprovado no referido certame conforme o teor do termo de posse anexo (fl. 90), entrando em efetivo exercício na data de 18/10/2011, quando na oportunidade, fora enquadrado na categoria Nível “1” (linha vertical) Classe “D”, linha Horizontal.
Baseado no artigo 34, §3º da Lei Complementar 027/2007 do Município de Ribeirãozinho, o qual dispõe que “O Servidor que no ato da posse, apresentar diploma de curso de especialização, (Pós Graduação, Mestrado ou Doutorado), terá direito a ser enquadrado na referência salarial a que tiver direito para inicio de carreira dentro de sua categoria funcional”; o apelado, pleiteou administrativamente seu correto enquadramento, contudo, não obteve êxito conforme parecer jurídico (OF/PMR/GP/Nº 072/2012) emitido em 20/04/2012 pelo departamento de recursos humanos (fls. 77/80).
Inconformado, o servidor ora apelado, impetrou o presente mandamus com pedido de liminar com o intento de conseguir seu correto enquadramento.
Apesar de inicialmente indeferida a liminar, (fls. 132/133) a segurança fora parcialmente concedida para determinar a progressão horizontal do recorrido na Classe “D”, Nível “1”.
Irresignado, o Município ora apelante interpôs o presente recurso de apelação.
Contudo, não assiste razão ao apelante.
A lei complementar nº 027/2007 que dispõe sobre a reestruturação do Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Servidores da Prefeitura Municipal de Ribeirãozinho, estabeleceu no que se refere a progressão horizontal in verbis:

“DA PROGRESSÃO HORIZONTAL
Art. 20 - A progressão horizontal dos Profissionais da Administração Municipal, por titulação profissional, dar-se-á de uma classe para outra imediatamente superior à que o servidor ocupa, na mesma série de classes do cargo, mediante comprovação da habilitação profissional exigida para a respectiva classe.
§ 1º - As classes serão representadas por letras maiúsculas dentro de cada nível que compõem a progressão horizontal.
§ 2º - A qualificação e o esforço pessoal em busca de maiores níveis de educação formal dos servidores abrangidos por esta Lei, visando o seu crescimento acadêmico e à sua permanência no serviço público, serão de responsabilidade dos mesmos”. (destaquei)

Além disso, o legislador reforçou, em outro artigo a importância da qualificação profissional do serivdor:

Art. 18 - A série de Classes dos Cargos que compõem a Carreira dos Profissionais da Administração Pública Municipal estrutura-se em linha horizontal de acesso, em conformidade com o respectivo nível de habilitação e perfil profissional e ocupacional, identificada por letras maiúsculas conforme descritas nos Anexos XI a XV. I
III – PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO, NÍVEL MÉDIO TÉCNICO OU NÍVEL SUPERIOR TECNOLÓGICO, ANEXO XIII:
- Classe A: habilitação em ensino médio;
b) – Classe B: habilitação em ensino médio técnico ou ensino superior tecnológico;
c) – Classe C – requisito da classe A ou B, mais nível superior em qualquer área com graduação em licenciatura plena ou bacharelado;
d) – Classe D: Requisito da classe C, mais Título de Especialista em Pós-Graduação Lato Sensu com mínimo de 360 horas.
e) – Classe E: Requisito da classe D, mais título de Especialista Stricto Sensu em Mestrado ou Doutorado. (destaquei)

Igualmente, o comando disposto no art. 34, o qual estabeleceu requisitos para enquadramento na linha horizontal ainda que no ato da posse, vejamos:

“Art. 34 - A partir do primeiro dia do mês seguinte ao da publicação desta Lei, os servidores efetivos e comissionados da Prefeitura Municipal, serão enquadrados no quadro de Pessoal de Carreira constantes nos quadros dos anexos XI a XV, que ficam fazendo partes integrantes da presente Lei, passando a fazer jus aos mesmos
§ 3º - O Servidor que no ato da posse, apresentar diploma de curso de especialização, (Pós Graduação, Mestrado ou Doutorado), terá direito a ser enquadrado na referência salarial a que tiver direito para inicio de carreira dentro de sua categoria funcional” (destaquei).

Dos dispositivos se depreende que, no ato da posse, o impetrante possuía os documentos de Graduação Nível Superior em História e Pós Graduação Lato Sensu, com carga horária de 460 horas (fls.44/45).
Todavia, nota-se que o apelado, não progrediu nas classes conforme comando disposto no artigo 34, §3º da Lei complementar nº 27/2007, muito embora preenchesse à época todos os requisitos. Assim, evidente o equívoco da Administração Pública Municipal, que deveria ter procedido com a progressão horizontal na Classe “D”, que exige Nível Superior e Pós graduação lato sensu com no mínimo de 360 horas.
Ora, é cediço na Jurisprudência deste Egrégio Tribunal, que preenchidas todas as exigências estabelecidas na legislação correspondente, é dever da Administração Pública promover o servidor(a), vejamos:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA - PROGRESSÃO FUNCIONAL - REQUISITOS ESTABELECIDOS NAS LEIS COMPLEMENTARES Nº. 3.797/2012 E 4.007/2014 – PREENCHIDOS – DIFERENÇAS SALARIAIS – PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DAS VERBAS PRETÉRITAS - INDEVIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1. Devida é a progressão vertical de servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, mesmo sem a avaliação de desempenho, ante a omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la.
2. Preenchidos os requisitos estampados na lei municipal, deve ser concedida a progressão funcional ao servidor.
3. A concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito, a serem reclamados administrativamente ou pela via judicial própria”.
(N.U 1007802-53.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 22/05/2019) (Destaquei)

Por derradeiro, considerando que o recorrido preencheu todos os requisitos previstos em lei, a manutenção da sentença que determinou a progressão horizontal na do servidor na classe "D" nível "1" é medida que se impõe.
Com essas considerações, e, em consonância com o parecer ministerial NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação e RATIFICO a sentença em seus próprios termos.
É como voto.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (1º VOGAL)
Peço vista dos autos.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª VOGAL)
Aguardo o pedido de vista.

EM 19 DE AGOSTO DE 2020:
ADIADO O JULGAMENTO, EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (DR. EDSON DIAS REIS). O RELATOR NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA. A 2ª VOGAL (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO) AGUARDA.

SESSÃO DE 16 DE SETEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (1º VOGAL)
Acompanho o voto do Relator.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª VOGAL)
Acompanho o voto do Relator.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência , por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR